Tribunal: TJSP
Processo: 1001463-70.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – superendividamento – Ação fundada na Lei n. 14.181/2021 – Ausência de elementos a apontar para situação de superendividamento do autor – Exegese do disposto no Decreto no 11.150/22 – Mínimo existencial a considerar como renda mensal do consumidor equivalente a R$600,00 (embora o entendimento unânime desta Câmara aponte para o equivalente a um salário mínimo) –

Ementa:

REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – superendividamento – Ação fundada na Lei n. 14.181/2021 – Ausência de elementos a apontar para situação de superendividamento do autor – Exegese do disposto no Decreto no 11.150/22 – Mínimo existencial a considerar como renda mensal do consumidor equivalente a R$600,00 (embora o entendimento unânime desta Câmara aponte para o equivalente a um salário mínimo) – Renda do autor, descontadas as parcelas dos mútuos, que indica para sobra de valor superior – Inexistência de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/22 – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.